Tribunal: TJSP
Processo: 2110422-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Contrato de honorários Advocatícios – Pedido de arresto de bens que guarnecem a residência – Bem de família – Impenhorabilidade – Indeferimento mantido.

Agravo de instrumento não provido.